Tribunal: TJPA
Processo: 0814096-20.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814096-20.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO MARCOS DA LUZ PEREIRA, JOELMIR FURTADO DA GAMA, IVANILSON RAIOL DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, INTEGRAÇÃO E FINANCIAMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
1 –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. FEITO DE NATUREZA COMPLEXA. REITERADOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PELA DEFESA DOS PACIENTES. DECLINIO DE COMPETENCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO PARA A VARA ESPECIALIZADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. DESCASO INJUSTIFICADO DO JUÍZO PROCESSANTE NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES.
2 –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO E PERICULOSIDADE REA DOS PACIENTES, EM TESE, INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ANTONIO MARCOS DA LUZ PEREIRA, JOELMIR FURTADO DA GAMA e IVANILSON RAIOL DA SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e art. 647 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa.

Narra o impetrante, em síntese, que os pacientes foram presos preventivamente, em 20.06.2023, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º, da Lei 12.850/13.

Argumenta que os pacientes se encontram submetidos a constrangimento ilegal por excesso de prazo no oferecimento da Denúncia, bem como por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, defendendo a possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, requer a concessão liminar a fim de que seja relaxada a prisão ilegal dos pacientes por excesso de prazo da instrução ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal imposto aos pacientes em decorrência do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Razão não assiste à impetração.

Conforme se sabe, o magistrado titular da ação não se encontra estritamente vinculado a prazos fixos e imutáveis no exercício de sua atividade jurisdicional, de modo que o mero decurso de tempo superior ao que a parte entende como ideal não caracteriza, necessariamente, violação ao princípio da duração razoável do processo ou mesmo a negativa de prestação jurisdicional pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, de modo que a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se evidencia
in casu
.

Da análise detida dos autos, em especial das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, constata-se que o inquérito policial já foi concluído, tendo sido remetido ao
Parquet
para manifestação, ressaltando o referido magistrado que a defesa tem apresentado incessantes pedidos de revogação da prisão, o que demanda a remessa dos autos ao Ministério Público e posteriormente o retorno dos autos conclusos, ocasionando lentidão em seu tramite.

Outrossim, o feito possui natureza complexa, consistente no envolvimento de diversas pessoas nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, integração e financiamento de organização criminosa, tendo havido inclusive, o declínio de competência para o julgamento do feito para a Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado, atualmente, responsável pelo processamento e julgamento da lide
, não havendo que se falar, portanto, no alegado excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada no fato de o paciente e demais corréus serem meliantes altamente perigosos, integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, que praticam o tráfico de drogas e demais crimes mencionados na denúncia, salientando-se que alguns dos indiciados, mesmo estando presos, inclusive em presídios federais, conseguem ter sob seu comando os demais
denunciados e controlar tal prática criminosa.

2. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal.

De efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

3. Quanto à ausência de fatos novos ou contemporâneos justificadores da segregação, tem-se que a matéria não pode ser analisada por este Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a irresignação do agravante não foi apreciada pelo Tribunal de origem, fato que obsta a análise da impetração por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 627.656/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Demais disso, discorre o impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal imposto aos pacientes em razão da ausência de fundamentação concreta e dos requisitos da prisão preventiva, bem como da possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas. Melhor sorte não assiste o pleito.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, quanto na que indeferiu o pleito de revogação, que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, dentre outros, praticados em tese pelos coactos, se amparando o decreto preventivo na periculosidade real dos agentes, especialmente, em razão da fundada suspeita de que os pacientes integram a organização criminosa “Comando Vermelho”, possuindo cargos específicos no comércio de entorpecentes e no financiamento da organização com atuação no município de Bragança, restando, portanto, suficientemente fundamentado o decreto preventivo.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, pois a necessidade de minorar ou interromper a atuação do Agravante em organização criminosa, ainda que de modo emergencial, demonstra o perigo que sua permanência em liberdade representa para a coletividade (ordem pública).

2. O argumento relativo à necessidade de revisão da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias, conforme o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não foi objeto do writ e, por isso, configura inovação recursal não passível de ser conhecida em agravo regimental.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg na PET no HC n. 809.193/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA ELEITA INCOMPATÍVEL. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Esta Corte de Justiça é firme em assinalar a idoneidade da decretação da custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo. Precedentes.

2. São bastantes os motivos invocados pelo Juízo singular para embasar a prisão, pois destacado que o acusado seria integrante, em tese, de organização criminosa direcionada à exportação de vultosa quantidade de cocaína para o território alemão escamoteada em sacos de extratos tânicos (derivado de tanino). A decisão aponta que a associação criminosa seria complexa e bem estruturada, razão pela qual, no Brasil, operaria por meio de transporte marítimo, a partir do Estado do Rio Grande do Sul, com ramificações das atividades via rodovias nacionais para a aquisição de drogas.

3. A gravidade concreta das condutas perpetradas evidencia a presença do periculum libertatis e demonstra a exigência cautelar para a preservação da medida extrema do acusado, diante da gravidade das condutas imputadas ao paciente, dado o modus operandi usado na empreitada criminosa, revelado por meio da meticulosa estrutura usada para o branqueamento de altos valores oriundos do tráfico internacional de enorme quantidade de cocaína.

(...)

8. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.

(HC n. 828.881/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 24/11/2023